Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-13.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ARTHUR ALMEIDA MARQUES, LUIZ EDMUNDO BAPTISTA CAMARA, JOSE DUARTE DE SOUZA, JOSE LUIZ REIS, JOSE EMILIO DE JESUS, JOSE RAIMUNDO MATOS LIMA, JOSE RAIMUNDO SOUZA ALMEIDA, JOSE SANTOS, JOSE CANABRAVA DE MENDONCA, JOSE AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966/47. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. NÃO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. É assente o entendimento jurisprudencial de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas mera expectativa de direito do participante quanto à aplicação das regras vigentes por ocasião da sua adesão. 3. Alterada a forma de suplementação da aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S/A, que antes era absorvida pelo próprio empregador sem nenhuma contrapartida de seus empregados (Circular n. 966/47), e transmitida à entidade de previdência privada fechada que absorveu o encargo com a necessária contrapartida dos beneficiários (PREVI), deve ser rechaçada a tese de direito adquirido do participante à percepção de benefício previdenciário anterior, quando não implementadas as condições no momento do novo vínculo. 4. Inviável a discussão a respeito da existência ou não de bis in idem, em razão da alegada possibilidade de cumulação da complementação vindicada com aquela paga pela PREVI, quando reconhecido que os participantes não possuem direito adquirido à percepção do benefício previsto na Circular n. 966/47. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao entender correta a modificação unilateral do contrato celebrado entre emprego e empregador que revogou o direito a complementação de aposentadoria. Pedem seja reconhecido o direito adquirido ao benefício complementar pelo Banco do Brasil nos termos da Portaria/Circular no 966/47, afastando a prescrição de fundo de direito, considerando o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da aposentadoria dos recorrentes, e o ato jurídico perfeito consolidado no momento do acordo entre a CONTEC e o Banco do Brasil. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Alegam, ainda, ofensa ao enunciado 277 da Tribunal Superior do Trabalho que veda a alteração unilateral do contrato de trabalho. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468 da CLT e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020 e AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível”(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 739.857/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021), Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 277 da Súmula do TST, porquanto “Conforme a Súmula n. 518 do STJ, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado sumular”. (AgInt no AREsp 1781061/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028